Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. ART. 525, §4o E §5o, DO CPC. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 525, §4o, do Código de Processo Civil, o executado que alegar excesso de execução deve, obrigatoriamente, apresentar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. O §5o, do referido artigo, estabelece que, na ausência do demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, impedindo a análise de qualquer alegação de excesso de execução.
2. No caso em questão, o recorrente não cumpriu a exigência processual de apresentar o demonstrativo discriminado dos valores que entende devidos.
3. A exigência de apresentação do demonstrativo não é meramente formal, mas garantia de que o juízo possa realizar uma análise correta e precisa dos valores discutidos, assegurando que as decisões sejam fundamentadas.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.